Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802645-48.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DAIANI DE M. SOUZA COMERCIO - ME, DAIANI DE MORAIS SOUZA, EDIVAN DE SOUSA, EDIVAN DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº
0802645-48.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: EDIVAN DE SOUSA JÚNIOR; EDIVAN DE SOUSA; DAIANI DE MORAIS SOUZA; DAIANI DE M. SOUZA COMÉRCIO – ME

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de Id. Num. 19279557 - Pág. 1 que julgou extinto a ação de execução proposta em face de Daiani de M. Souza Comércio – ME e outros, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Insurge-se o Apelante contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, afirmando em suas razões recursais que não houve a sua intimação pessoal, conforme determina o §1º, do artigo 485 do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a regra contida no §1º do art. 485 do CPC, devendo a autora ser intimada pessoalmente antes de ser declarada a extinção do processo nos casos de abandono da causa, hipótese apontada na prolação da sentença.

4.
Portanto, ausente a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do processo, não se justifica a extinção prematura do feito, merecendo ser cassada decisão
a quo
.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso de apelação conhecido e provido,
para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de Id. Num. 19279557 - Pág. 1 que julgou extinto a ação de execução proposta em face de Daiani de M. Souza Comércio – ME e outros, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Vejamos:

“O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Devendo a parte que cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu,
a parte autora, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo.

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes.”

Alega o recorrente que promoveu as diligências necessárias, no intuito de citar os demais executados, sempre indicando endereços novos, pagando as custas e impulsionando a movimentação processual.

Sustenta que na troca de patronos é necessário prazo hábil para saneamento das ações, uma vez que os novos representantes ainda precisam verificar a situação dos autos, havendo diversas intimações que não ocorrem no nome das partes recentemente habilitadas, o que de fato ocorreu, pois não fora concedido o prazo hábil pra os recém habilitados manifestarem.

Acrescenta que o artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, é imprescindível que ocorra a intimação pessoal do demandante para cumprimento da diligência determinada, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A carta de intimação da parte apelada DAIANI DE MORAIS SOUZA foi devolvida pela EBCT, sob a justificativa de “Desconhecido”, conforme certidão de Id. Num. 21335652 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Insurge-se o Apelante contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, afirmando em suas razões recursais que não houve a sua intimação pessoal, conforme determina o §1º, do artigo 485 do CPC.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a regra contida no §1º do art. 485 do CPC, devendo a autora ser intimada pessoalmente antes de ser declarada a extinção do processo nos casos de abandono da causa, hipótese apontada na prolação da sentença.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo , comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/09/2013, DJe 18/09/2013 destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese . Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012 destaquei).

Portanto, ausente a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do processo, não se justifica a extinção prematura do feito, merecendo ser cassada decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025